Tribunal: STF
Processo: Rcl 69923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 642.895 E 740.008, TEMAS 667 E 697 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.510: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM E DE IDENTIDADE MATERIAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.